Tribunal: TJSP
Processo: 1014082-18.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Desistência do recurso principal. Perda do objeto, também, do adesivo. Artigos 200, "caput", art. 997, §2o, III e art. 998, "caput", todos do Código de Processo Civil. Recursos prejudicados, anotada a desnecessidade de homologar a desistência.